Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-11.2015.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-11.2015.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: CILENE ALVES FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
ELVIRA SANTOS PEREIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA EM CONTRATO DE PRAZO INDETERMINADO. RECONHECIMENTO DA EXONERAÇÃO A PARTIR DE 60 DIAS DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de exoneração de fiança bancária c/c indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a exoneração da fiança, a partir de sessenta dias da citação, mantendo a responsabilidade pelos períodos anteriores. Indeferido o pedido de indenização por dano moral. Custas e honorários arbitrados aos autores, ante a sucumbência mínima do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a cláusula de prorrogação automática da fiança e de renúncia ao direito de exoneração produz efeitos após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado; e saber se a citação válida na ação judicial supre o requisito de notificação prévia previsto no art. 835 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a cláusula de prorrogação automática da fiança inserida de forma clara em contrato de adesão.
4. A cláusula de renúncia ao direito de exoneração não subsiste após a prorrogação do contrato de fiança por prazo indeterminado, sob pena de vinculação perpétua do fiador.

5. O art. 835, do CC confere ao fiador direito potestativo de exoneração, produzindo efeitos após 60 dias da notificação do credor.

6. A citação válida do credor na ação judicial supre o requisito de notificação, configurando ciência inequívoca da intenção de exoneração.
7. Correta a sentença ao fixar a exoneração da fiança a partir de 60 dias da citação.
8. Indevida a indenização por dano moral, diante da ausência de ato ilícito pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança não subsiste em contratos de duração indeterminada. 2. A citação válida em ação judicial supre o requisito de notificação prévia previsto no art. 835 do CC. 3. A exoneração do fiador produz efeitos após 60 dias da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 835; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.673.383/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 19.06.2019; TJSP, Apelação Cível 0002271-41.2013.8.26.0126, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 03.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000049-11.2015.8.05.0212
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL
e como apelados
CILENE ALVES FERNANDES e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar pr
ovimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator